Tribunal: TJDFT
Processo: 0703096-48.2021.8.07.0010
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO AFASTADA. TERMO A QUO. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DECLARAÇÃO DE NULIDADE. DE CUJUS DIVORCIADO. ILEGITIMIDADE DA EX-ESPOSA. COMPROVADA A PRETERIÇÃO DOS HERDEIROS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou procedente o pedido dos autores na ação de conhecimento, sob o rito do procedimento ordinário, em que pretendem a declaração de nulidade da partilha realizada nos autos do inventário, bem como o reconhecimento do direito a herança.
2. Apela a requerida sustentando a prescrição da pretensão autoral em virtude do lapso temporal transcorrido entre o trânsito em julgado das ações declaratórias de paternidade dos herdeiros (post mortem), assim como da abertura da sucessão.
3. Na ausência de prazo específico para a ação de petição de herança, deverá incidir a regra geral de 10 anos, art. 205 do Código Civil. Na lição de Maria Berenice Dias: “Quando houver preterição de herdeiro, a partilha é nula e não anulável. Também o é se houver exclusão de herdeiro testamentário ou inclusão de quem não é herdeiro. [...] Se o herdeiro é excluído, por não constar da declaração dos sucessores ou por não ter sido citado para o inventário, o julgado, por ser res inter alios acta, não pode prevalecer contra quem tinha interesse legítimo em ser declarado e citado no processo, mas não o foi. A ação de petição de herança serve exatamente para corrigir este erro. Leva à nulidade da partilha e o prazo prescricional é de 10 anos (CC 205), que flui a partir do momento em que o herdeiro tomou conhecimento da partilha.” (Manual das Sucessões, 4a Ed. Ed. Rev. dos Tribunais, p. 608)
4. A ação de petição de herança (petitio hereditatis) é um instrumento processual específico que permite ao herdeiro reclamar a sua quota-parte em uma sucessão hereditária já terminada, contra quem a recebeu na qualidade de herdeiro ou não (art. 1824 do Código Civil). Precedentes dessa Corte: “A exclusão indevida de herdeiro, devidamente reconhecido, gera nulidade absoluta da partilha homologada judicialmente sem a sua participação” (Acórdão 1355177, 07035987320198070004, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 30/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Recurso conhecido. Negado provimento.